Tribunal: TJDFT
Processo: 0702539-42.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. READEQUAÇÃO DO PARÂMETRO DE ELEVAÇÃO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de ameaça, praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, notadamente pelas declarações coesas da vítima, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório, inviável a absolvição.
2. Na segunda fase da dosimetria da pena, a doutrina e jurisprudência majoritárias entendem que, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, admitindo-se incremento superior, desde que devidamente fundamentado. 2.1. Uma vez constatado que o critério utilizado pelo julgador resultou num incremento superior ao adotado pela jurisprudência majoritária, sem qualquer fundamentação concreta para tanto, impõe-se a reforma da decisão, com a redução do montante de aumento e redimensionamento da pena.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. 3.1. O montante indenizatório não se mostra abusivo e está, inclusive, adequado e proporcional às peculiaridades do caso.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.